Tribunal: STF
Processo: AI 616670
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL.
   RÉU PRONUNCIADO NAS PENAS DOS INCISOS I E IV DO § 2º DO ART. 121
   DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA À AMPLA DEFESA (INCISO LV DO
   ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL
   PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA AO MAGNO
   TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à
   Constituição Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou
   indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
2.
   por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida pela parte
   agravante, é necessário o reexame do  conjunto probatório dos
   autos, providência vedada pela Súmula 279 desta excelsa
   Corte.
3. Agravo desprovido.